Tribunal: TJDFT
Processo: 0732269-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. ESCOLHA ABUSIVA DE FORO. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em ação de cobrança cumulada com pedido de indenização por perda de uma chance.
2. A decisão embargada manteve a declinação da competência da Vara Cível do Distrito Federal para Vara da Comarca do domicílio do autor, onde ocorreu a contratação e movimentação da conta vinculada ao PASEP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à impossibilidade de declínio de competência de ofício, à luz da Súmula 33 do STJ e precedentes correlatos, e se caberia atribuir efeitos modificativos aos embargos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 1.022 do CPC delimita as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado.
5. O acórdão embargado enfrentou a matéria essencial, reconhecendo a abusividade na escolha do foro e aplicando o princípio do juiz natural, afastando a incidência da Súmula 33 do STJ por distinguishing.
6. A fundamentação foi suficiente para resolver a controvérsia, não sendo exigida a análise individualizada de todos os argumentos ou dispositivos invocados pelas partes.
7. A alegação de omissão revela inconformismo com a tese adotada, não caracterizando vício sanável por embargos de declaração.
8. O inconformismo do embargante com a tese adotada não configura omissão, sendo incabível a pretensão de efeitos infringentes por meio de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: "1. A ausência de manifestação sobre todos os argumentos das partes não configura omissão quando a decisão apresenta fundamentação suficiente para resolver a controvérsia. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de efeitos modificativos, salvo quando a correção do vício implicar alteração do resultado."
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 63, § 5o; CF/1988, art. 93, inc. IX; CDC, art. 6o, inc. VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 27/06/2017, DJe 04/08/2017; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 810.385/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 25/10/2021, DJe 28/10/2021; TJDFT, Acórdão 1710909, 0701343-48.2019.8.07.0003, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 4a Turma Cível, j. 01/06/2023, publicado no PJe: 15/06/2023.